Tribunal: TJMT
Processo: 1031033-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031033-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA SILVA SANTANA - CPF: 011.088.781-64 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÕES PRÉVIAS DEMONSTRADAS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES PRÉVIAS – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita bem como o contrato, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de apresentação de contestação, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

Entretanto havendo inscrições prévias comprovadas em contestação e não demonstrada a ilegitimidade das mesmas, de rigor a aplicação da súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão, conforme a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$454,88, contrato 42980825/333000);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (24/08/2020, ID 39439745 ) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

A parte Promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve contrato firmado entre a parte autora e o Cedente, Banco Bradesco. Alegou que recebeu o crédito por cessão, de modo que foram cedidos à recorrente, que passou a exercer seu direito de credora, face ao inadimplemento do Cedido, não havendo que se falar em ato ilícito.

Alegou que o histórico de negativações juntado em contestação comprova que no momento da restrição ora discutida havia restrições prévias efetuadas, de modo que inexiste dano moral, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgar com a consequente improcedência da demanda, e alternativamente, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ou a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve a apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a restrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção fora indevida, posto que não comprovada a contratação e origem do débito inscrito, posto que apenas juntado termo de cessão genérico, sem vinculação ao consumidor.

Diante da inscrição indevida é de rigor a declaração de inexistência do débito. Não havendo sequer a comprovação da cessão de crédito, por qualquer meio, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral.

Entretanto, havendo inscrições prévias comprovadas em contestação e não demonstrada a ilegitimidade das mesmas, de rigor a aplicação da súmula 385, do STJ para afastar o dano moral.

No caso em apreço, conforme extrato da negativação juntado em contestação se verifica que a presente restrição fora incluída em 07/03/2019, no entanto havia restrição prévia incluída pela Riachuelo que inscreveu em 27/06/2016 e só retirou em 26/11/2019, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Assim, deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021